Tribunal: STF
Processo: Rcl 65206
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Marcelo Silva Amaral contra acórdão proferido pela 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais/MG na Ação º 2263483-46.2023.8.13.0000, por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante sustenta, em suma, que:



    “Marcelo Silva Amaral, ora reclamante, ajuizou Reclamação perante o Tribunal Reclamado, com fulcro na Resolução 2016 STJ e Norma Técnica 2022 TJMG, nas quais disciplinam a delegação da competência do Egrégio STJ aos Tribunais de Justiça, para processamento de RECLAMAÇÃO que afronte seus precedentes (STJ) de caráter vinculante. 



    Na inicial, fez menção de outra (distinta) RECLAMAÇÃO inadmitida, ajuizada pela Litisconsorte anterior a edição da citada Nota técnica. 



    A referida RECLAMAÇÃO, ajuizada em desfavor do Juízo Monocrático, que, após Trânsito em Julgado da decisão Recursal definitiva e de última instância prolatada já na execução promovida pela litisconsorte, acolheu, processou e julgou embargos de declaração com propósito manifestamente rescisórios. 



    O seu equivocado conteúdo, a executada alegava ofensa a coisa julgada, matéria que a norma veda o conhecimento após trânsito em julgado, ART 485, V, §3º CPC, sendo após o referido marco processual, a competência para conhecimento e julgamento da referida matéria e propósito rescisório é de competência do órgão colegiado do Tribunal, ART 966, IV, 970 CPC. 



    No afã de se negar a prestação jurisdicional, a referida ação ‘não foi conhecida’ sob o fundamento do então reclamante estar se valendo da mesma como sucedâneo Recursal.” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Aduz que:



    “O ora Reclamante ajuizou Reclamação contra decisão Recursal\colegiada que, provendo na integra seu recurso, na parte recorrida, reconheceu sua legitimidade para promover a execução na qual a obrigação de fazer estava atrelada a um bem pessoal seu: aparelho celular marca Motorola. 



    Porém a instância recursal ignorou a parcela não recorrida, parte dispositiva 01 da sentença monocrática, a qual REJEITOU os EMBARGOS À EXECUÇÃO da contraparte. 



    A instância Recursal promoveu diligência sem contraditório junto a ANATEL e, em cima desta decidiu de oficio dar por cumprida a obrigação, conferindo a este fundamento efeitos ex tunc, de forma a desconstituir o provimento jurisdicional de mérito que, reconheceu o ato ilícito, o dano provocado e o nexo causal em sentença que ratificou a tutela antecipada deferida. 



    Posteriormente, a instância recursal confirmou a sentença por seus próprios fundamentos jurídicos, tendo a referida decisão Transitada em Julgado, sem oposição das partes.” (doc. eletrônico 1, p. 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] que dê provimento monocraticamente a presente RECLAMAÇÃO para: 



    a) Cassar a decisão Colegiada Reclamada, determinando ao Relator da lide subjacente que, se for caso, mesmo após ciência da impugnação específica aos fundamentos da sua decisão consignadas neste feito, em virtude da ausência de oportunização na lide subjacente, publicite sua decisão liminar, oportunizando recurso cabível.” (doc. eletrônico 1, p. 35).



    Nesse contexto, sustenta que a decisão reclamada violou o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 63.902/MG (doc. eletrônico 20). 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será demonstrado.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Por outro lado, o ato impugnado tem o seguinte teor:



    “Verifica-se que o autor e sua mãe Marlene ajuizaram ações de Indenização em face da TIM CELULAR S.A. (0607.14.001285-9 e 0607.14.003119-8). Obtida liminar, alegaram descumprimento e cada litisconsorte promoveu, separadamente, cumprimento provisório de sentença visando receber as astreintes (0058319-53-2017-8-13-0607 - ajuizado por Marlene/ 0058327-30-2017-8-13-0607 – ajuizado por Marcelo). Após prolação de sentença e interposição de recurso, também promoveram cumprimento definitivo de sentença (0031198- 55-2014-8-13-0607). Pelo que se vê, o autor e sua litisconsorte optaram em promover diversos cumprimentos de obrigações e sentenças, gerando inúmeros processos. 



    Inclusive, a fim de evitar decisões diferentes nos variados processos envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria, o juiz da Turma Recursal de Juiz de Fora, nos autos do recurso 0145.19.016064-1, oficiou em 15/10/2019 o Juizado Especial da Comarca de Santos Dumont informando acerca do andamento dos processos (ordem 20, f. 16).



    [...]



    Conforme relatado acima, o autor reveza com a litisconsorte o ajuizamento de vários cumprimentos de sentença em relação aos mesmos processos. Inclusive, teve que recorrer quanto à legitimidade para exigir cumprimento de obrigação em ação que, a princípio, não constava no polo ativo, justamente pelo fato de cada hora uma das partes exigir o cumprimento das obrigações, separadamente. 



    Situação idêntica ocorre na presente Reclamação, embora o autor afirme não se tratar de coisa julgada, porque as partes são diferentes, assim como a causa de pedir e o processo. Conforme relatório transcrito acima da outra reclamação 1029366-64-2022-8-13- 0000, ela envolveu discussão de decisão proferida no mesmo processo 0031198-55.2014.8.13.0607 e em seus conexos 0607.17.005831-9, 0607.17.005832-7 e 0607.17.001285-9, que também se inclui a decisão objeto desta reclamação. Também há identidade das partes (TIM e os autores Marcelo e Marlene) e da causa de pedir e pedido, buscando a revisão da decisão da Turma Recursal.



    Evidente que as reclamações discutem a mesma decisão da Turma Recursal, sem que o reclamante tenha alterado ou corrigido o vício apontado como causa que motivou indeferimento da reclamação anterior. Apenas afirma que quando daquela decisão não existia Nota Técnica deste Tribunal determinando o conhecimento da Reclamação contra decisões que conflitem com entendimento exarados em precedentes qualificados do STJ. 



    Assim, pediu para desconsiderar trânsito em julgado em uma das várias ações propostas para que pudesse ajuizar tempestivamente a presente Reclamação. Foi necessária Correição Parcial, Exceção de Incompetência e Reclamação. Porém, reiterou pedido de revisão de decisão da Turma Recursal, fundando-se, agora, em conflito contra precedente do STJ, a fim de ter sua Reclamação conhecida. Entretanto, diante da hipótese de coisa julgada formal, deve a Reclamação ser extinta.



    Embora a decisão anterior consumou-se sem resolução do mérito, classificando-se como terminativa, faz coisa julgada formal. A rigor, a propositura novamente da ação é admitida, diante da inexistência de coisa julgada material, porém, desde que sanado o vício motivador da extinção na proposição anterior, nos termos do que dispõe o art. 486, I, do CPC:



    Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.



    [...]



    Mesmo que não fosse reconhecida a coisa julgada formal, esta Reclamação não poderia ser conhecida também porque não caracteriza situação contemplada pelo rol exaustivo do art. 988, CPC. Os argumentos lançados pelo reclamante comprovam seu inconformismo ante a interpretação dada à situação concreta.



     A rigor, o recorrente não busca garantir o cumprimento de uma decisão ou enunciado específicos do STJ, que estaria sendo violada. Pretende modificação da decisão da Turma, utilizando-se, por conseguinte, da Reclamação Constitucional como recurso, o que não se admite.



    [...]



    Não há, no diploma processual, previsão de cabimento da Reclamação nos termos delineados pelo reclamante. O reclamante não demonstrou eventual violação a nenhuma das hipóteses previstas no art. 988 do CPC em sua inicial.



    Ante do exposto, a petição inicial desafia indeferimento de plano, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC”. (doc. eletrônico 17, p. 2-35, grifei).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação inconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição.



    Em nenhum momento a autoridade reclamada negou vigência a dispositivo legal, em razão de suposta inconstitucionalidade. A autoridade reclamada apenas analisou as demandas envolvidas e interpretou os fatos pertinentes ao caso concreto.



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; grifei)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; grifei)



    Em demanda proposta no mesmo contexto, mas por parte diversa, cito ainda a decisão proferida na Rcl 63902/MG, da minha relatoria, DJe 16/2/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin    



    Relator